Tribunal: TJDFT
Processo: 0704630-71.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL PARA GUARDA COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. ESTUDO PSICOSSOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pela genitora contra sentença que fixou a guarda unilateral do menor em favor do genitor e regulamentou o regime de convivência. A apelante requer o regime de guarda compartilhada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de fixação do regime de guarda compartilhada, com lar referencial paterno, e visitas livres da genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar de a guarda compartilhada, em regra, ter preferência sobre a guarda unilateral, nos termos do art. 1.584, § 2o, do CC, as circunstâncias particulares do caso concreto podem justificar a fixação da guarda unilateral como melhor forma de atender aos interesses da criança.
4. De acordo com o estudo psicossocial, o genitor demonstra possuir condições mais adequadas à convivência familiar saudável e segura com o filho.
5. O Juízo singular agiu com acerto ao estabelecer a guarda unilateral da criança em favor do genitor, uma vez que este atende as suas necessidades e proporciona ambiente estável e seguro para o desenvolvimento e bem-estar do filho.
6. Em relação à regulamentação de visitas da genitora, a prova constante dos autos demonstra que as visitas ao filho devem ser realizadas conforme o regime estabelecido, sem pernoite, podendo ser ampliada a quantidade de horas da convivência materno-filial.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Apesar de a guarda compartilhada, em regra, ter preferência sobre a guarda unilateral, nos termos do art. 1.584, § 2o, do CC, as circunstâncias particulares do caso concreto podem justificar a fixação da guarda unilateral como melhor forma de atender aos interesses do menor.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227; CC, arts. 1.583, 1584 e 1589; ECA, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1722765, 07542696420198070016, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 5/7/2023; TJDFT, Acórdão 1427339, 07227065220198070016, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 26/5/2022, p. 14/6/2022.